Tribunal: STF
Processo: AI 87821
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. CONSOANTE DISPÕE O ART-325, V, "A", DO
REGIMENTO INTERNO, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES
PROFERIDAS EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, SALVO NOS CASOS
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
2. A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO EMERGE DA MATÉRIA DISCUTIDA
NA CAUSA, TEM QUE SER ARGUIDA NA FORMA E PRAZO LEGAIS.
3. NÃO TENDO SIDO ARGUIDA REGULARMENTE A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.